Tribunal: TCU
Processo: 005.843/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo MDS em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Porto Nacional/TO, no exercício de 2016, por meio do FNAS, na modalidade fundo a fundo, para a execução de ações no âmbito do Piso Fixo de Média Complexidade, do Piso de Transição de Média Complexidade, do Piso de Alta Complexidade I  Criança/Adolescente e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Porto Nacional/TO, no exercício de 2016, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Otoniel Andrade Costa; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Otoniel Andrade Costa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data Valor (R$) 25/10/2016 10.000,00 23/12/2016 10.000,00 14/10/2016 1.460,00 23/12/2016 1.460,00 25/10/2016 2.790,24 2/12/2016 2.790,24 26/12/2016 2.790,24 25/10/2016 4.400,00 29/11/2016 4.400,00 26/12/2016 4.400,00 25/10/2016 6.900,00 1/12/2016 6.900,00 26/12/2016 6.900,00 30/11/2016 26.350,00 9.3. aplicar a Otoniel Andrade Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando ao responsável o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-o de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado de Tocantins.